Tribunal: TJDFT
Processo: 0730326-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA AO DIVÓRCIO. SONEGAÇÃO OU DESCONHECIMENTO DOS BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 669 do CPC, permite-se a sobrepartilha de bens em hipóteses específicas, limitando-se, no caso de sobrepartilha ao divórcio, ao patrimônio desconhecido ou sonegado por uma das partes durante a ação de divórcio com partilha de bens.

2. Consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “a pretensão de sobrepartilhar bens sonegados tem por substrato fático o desconhecimento ou a ocultação sobre determinado bem por uma das partes por ocasião da divisão patrimonial. Nessa medida, não é todo e qualquer bem que não foi partilhado que pode ser considerado sonegado, mas apenas aqueles em relação aos quais a parte deles não tinha conhecimento de sua existência. Desse modo, o instituto da sobrepartilha não se presta a corrigir arrependimentos quanto à divisão já realizada” (AgInt no REsp n. 1.582.996/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).

3. Uma vez que as provas e informações presentes no feito demonstram o conhecimento prévio das partes acerca da existência dos bens que ora se pretende partilhar, afasta-se a possibilidade de sobrepartilha no caso.

4. Apelação conhecida e provida.